Tribunal: TCU
Processo: 027.099/2016-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de revisão interposto por Nathalia Castilho Justo,Roger Vieira da Silva contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 179/2025-TCU-Plenário Trata-se de Tomada de Contas Especial instaurada pela 9a Inspetoria de Contabilidade e Finanças do Exército (9a ICFEx) para apurar os indícios de irregularidade na execução de despesas públicas no âmbito do 2o Batalhão de Fronteira de Cáceres - MT (2o B Fron) durante o exercício de 2011. Considerando que, neste momento, o responsável Roger Vieira da Silva e Nathalia Castilho Justo, representante da Manamá Comércio, Serviços e Representações Ltda. - ME, interpõem recurso de revisão, em que argumentam a ocorrência de prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento (peça 448), sem colacionar documentos novos aos autos. Considerando que o recurso de revisão constitui espécie recursal em sentido amplo, verdadeiro procedimento revisional, com índole jurídica similar à ação rescisória, que objetiva a desconstituição da coisa julgada administrativa. Considerando que, "na fase de admissibilidade dos recursos no TCU, devem ser observados, em especial, o cabimento da espécie recursal, o interesse para recorrer, a legitimidade e a tempestividade" ( Acórdão 1862/2015-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carrero). Considerando que, além dos pressupostos de admissibilidade comuns a todos os recursos (tempestividade, singularidade e legitimidade), o recurso de revisão requer o atendimento dos requisitos específicos indicados nos incisos do art. 35 da Lei 8.443/1992: I - erro de cálculo; II - falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado o acórdão recorrido; e III - superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida. Considerando que, do exame do recurso, observa-se que os recorrentes se limitaram a alegar a ocorrência de prescrição, sem, contudo, satisfazer materialmente os requisitos específicos de admissibilidade. Considerando que, tal argumento representa elemento ordinário que somente justificaria o seu exame em sede de recurso de reconsideração, espécie recursal prevista no art. 33 da Lei 8.443/1992 e que entendimento diverso iria descaracterizar a natureza excepcional e revisional do recurso de revisão, que se assemelha à ação rescisória no âmbito do processo civil. Considerando que nos termos do parágrafo único do art. 10 da Resolução-TCU 344/2022, o Tribunal não se manifestará sobre a prescrição se já estiver sido examinada em recursos anteriores, situação que se amolda ao presente processo. Considerando, portanto, que o recurso não atende aos requisitos específicos de admissibilidade do recurso de revisão estabelecidos no art. 35 da Lei 8.443/1992, nos termos manifestados pela unidade técnica e pelo MP/TCU. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, IV, "b", 169, V, do RI/TCU, em: (i) não conhecer do recurso de revisão interposto por não atender aos requisitos específicos de admissibilidade, nos termos do artigo 35 da Lei 8.443/92, c/c artigo 288 do RI/TCU; (ii) comunicar a decisão aos recorrentes e a unidade jurisdicionada. (iii) arquivar o processo; 1. Processo TC- Processo 027.099/2016-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Dimas Seba de Lima (XXX.115.541-XX); Eronides Lima Pereira (XXX.577.077-XX); Flavia dos Santos Dias (XXX.600.537-XX); Getulio Sena do Rego Filho (XXX.989.963-XX); Jorge Luiz de Moraes Henrique (XXX.129.457-XX); Lawrence Medeiros Neves (XXX.429.267-XX); Manama Comercio, Servicos e Representacoes Ltda - Me (13.044.153/0001-82); Maurício de Oliveira Martins Schiavon (XXX.662.850-XX); Márcio Mauro de Souza Oliveira (XXX.014.097-XX); Orlando Luís Medeiros Nogueira (XXX.641.240-XX); Rafael Cândido Severino (XXX.335.157-XX); Ricardo Avila Santana (XXX.834.771-XX); Roger Vieira da Silva (XXX.697.511-XX); Willian Cesar Bogarim de Faria (XXX.160.631-XX). 1.2. Recorrentes: Roger Vieira da Silva (XXX.697.511-XX); Nathalia Castilho Justo (XXX.870.531-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Ingryd Patrocinio Mattos (48.884/OAB-DF), Silvio Cesar Cardoso de Freitas (59.182/OAB-DF) e outros, representando Dimas Seba de Lima; Ricardo Ambrosio Curvo Filho (22120/O/OAB-MT) e Juliana Sales Pavini (20212/O/OAB-MT), representando Nathalia Castilho Justo; Ricardo Ambrosio Curvo Filho (22120/O/OAB-MT) e Juliana Sales Pavini (20212/O/OAB-MT), representando Roger Vieira da Silva; Matheus Kaique Ferreira Bastos (18733/OAB-AM), representando Jorge Luiz de Moraes Henrique; Gabriel Correa Junqueira (177979/OAB-RJ) e Pedro D Alcantara Miranda Filho (69620/OAB-RJ), representando Flavia dos Santos Dias; Artur Jose Fernandes dos Santos (233.306/OAB-SP) e Flavio Christensen Nobre (211.772/OAB-SP), representando Eronides Lima Pereira; Jeison Batista de Almeida (24.495/B/OAB-MT) e Joacir Mauro da Silva Junior (14.325/OAB-MT), representando Maurício de Oliveira Martins Schiavon. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.